Tribunal: TJMT
Processo: 1021247-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021247-37.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGANTE), AUTO PECAS E FERRAGENS SAO CRISTOVAO LTDA - ME - CNPJ: 33.708.223/0001-67 (EMBARGADO), H. F. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.402.395/0001-75 (EMBARGADO), ARICA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.402.416/0001-52 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIO NA VERIFICADO – DECISÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - A superveniente mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça em apenas uma de suas turmas não inquina de omisso ou contraditório o julgamento levado à efeito, especialmente enquanto ainda não fixada tese, sob a dinâmica de julgamento de recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face da AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO CRISTOVÃO LTDA – ME, H. F. COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA – ME, ARICA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA – ME, mantendo inalterada a decisão de origem, a qual homologou o plano aprovado em assembleia geral de credores e concedeu a recuperação judicial das agravadas, sem a exigência das certidões negativas de débitos fiscais.

Na ocasião, a embargante sugere a ocorrência de omissão e contradição do julgado, sob o argumento de que, em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça firmou novo entendimento no sentido de que a homologação do processo de recuperação judicial depende da comprovação da regularidade fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante se infere das razões do recurso, a parte embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar a dita omissão e contradição ou quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

Com efeito, a superveniente mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça em apenas uma de suas turmas não inquina de omisso ou contraditório o julgamento levado à efeito, especialmente enquanto ainda não fixada tese, sob a dinâmica de julgamento de recursos repetitivos.

Ademais, eventual
overruling
, não impõe o reconhecimento de qualquer vício do julgado, máxime o reconhecimento de alguma omissão ou contradição, razão pela qual, não há que se falar em alteração do resultado do recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024